Tribunal: TCU
Processo: 012.918/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, emitido em favor de Miriam da Silva Oliveira Santana pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, e 39, II, da Lei 8.443, de 1992, e no art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Miriam da Silva Oliveira Santana e negar-lhe registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE que, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, comunique a interessada a respeito de seu inteiro teor, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.